Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Recorreu a parte Autora dizendo-se juridicamente pobre. É a suma do pedido. Até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, entendo que se deve suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que o feito prossiga sem recolhimento de custas. Ao que consta da documentação juntada, a Recorrente se declara pobre na acepção jurídica, Id 52343140, além de informar que recebe R$ 4.882,47 mensais, Id 52343141. Diante da situação exposta, considerando também a presunção legal que milita em favor da pessoa natural que se diz juridicamente pobre, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator